Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-05.2019.8.11.0019
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000283-05.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (APELANTE), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), MOACIR PINHEIRO PIOVESAN (APELADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO -

ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — VERIFICAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

2.

Caracterizada a violação de direito líquido e certo.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rogério Luiz Rodrigues em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, no bojo dos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Porto dos Gaúchos-MT (
sic
), denegou a ordem e extinguiu o processo por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões, assegura que “
a sentença a qual se busca a reforma deixou de apreciar o pedido principal do presente remédio constitucional, o qual refere-se a violação do artigo 256 do Código Tributário Municipal de Porto dos Gaúchos, além dos artigo 38 e 148 do Código Tributário Nacional, que garante ao contribuinte, caso discorde dos valores e critérios adotados pelo fisco, que rejeita e não concorde com o valor registrado nas escrituras de compra e venda, instaurar, nos termos do artigo 148 do CTN e 256 do próprio Código Tributário Municipal, procedimento administrativo de apuração fiscal e revisão dos valores
”.

Defende

que a sentença merece ser reformada porquanto “
a autoridade coatora se nega a instaurar o procedimento administrativo de apuração do tributo, ao mesmo passo que a sentença recorrida sequer debateu sobre o direito e o pedido principal do mandado de segurança aventado pelo apelante
”.

Assevera que “
não só apresentou a escritura pública, como solicitou a reavaliação do imposto lançado por meio de procedimento administrativo, e ao contrário da r. sentença não se discutiu a legalidade do município em apresentar tabela de base para o cálculo do tributo, porém este obrigatoriamente deve se basear em critérios técnicos de avaliação, sendo porém defeso ao apelante a instauração do procedimento administrativo de apuração fiscal, nos termos do artigo 148 do CTN, e 256 do Código Tributário Municipal, que simplesmente foi ignorado
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida a segurança requerida, nos termos da inicial.

Tempestividade certificada, bem como o respectivo preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse coletivo no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022